Tribunal: STF
Processo: ARE 1529829
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    E.D.M.M e R.M.R interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES REFUTADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MINORANTE. INVIÁVEL. 



PRELIMINARES: desarrazoada a alegação de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito. De fato, a Magistrada da origem, em 14/10/2019, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no art. 109, inciso V, da Constituição Federal, e art. 70 da Lei 11.343/06, por entender que existiam indícios da transnacionalidade do tráfico (EVENTO 3, PROCJUDIC27, Páginas 26/42). Entretanto, a Justiça Federal, em decisão datada de 13/12/2019, determinou a restituição dos autos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, sob o argumento da inexistência de provas contundentes da transnacionalidade do tráfico (EVENTO 3, PROCJUDIC29, Páginas 05/08). Assim, a questão relativa à competência restou decidida, tendo em vista que, ausente comprovação efetiva da transnacionalidade do tráfico, cabe à Justiça Estadual o processamento e julgamento do feito. Da mesma forma, não deve prosperar o pedido de nulidade da prova produzida em razão da violação de domicílio, uma vez que inexistem nos autos provas de irregularidade na ação dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus. Como bem se observa dos autos, os policiais foram uníssonos em informar que avistaram o veículo em que os acusados estavam e que, após abordagem, motivada pelas interceptações telefônicas efetivadas, encontraram mais de 33 kg de cocaína dentro do automóvel, o que motivou, por consequência, a entrada na residência do casal, onde foram achados mais ilícitos, conforme descrito na denúncia. 



MÉRITO: Não há que se falar em insuficiência probatória, eis que devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos de tráfico de drogas, porte de arma de fogo, munições e acessório de calibre restrito, através do acervo probatório carreado ao feito, em especial pelos testemunhos prestados pelos policiais que atuaram na investigação e dos agentes rodoviários federais que atuaram na abordagem e apreensão de elevada quantidade de cocaína, escondida em fundo falso do veículo tripulado pelos réus. Importa referir que a presente atuação é decorrente de investigações realizadas com o fito de prender grupo criminoso que atuava na região, comandado por indivíduo recluso no sistema prisional. Realizadas interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, foi verificado o modus operandi do grupo, indicando os acusados como responsáveis por transportar droga para Caxias do Sul. Na data do fato, policiais civis, com apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar, monitoraram e abordaram a camionete tripulada pelos acusados. Em revista ao veículo, feita com auxílio de cães farejadores, foram encontrados 32 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 33,883 quilos, acondicionados em partes internas do veículo. Ato contínuo, foram até a residência dos acusados, tendo sido encontrada 08 porções de cocaína, pesando aproximadamente 0,7g, sem olvidar o restante do material ilícito descrito na denúncia, além da importância de R$ 27.000,00, em moeda corrente nacional, em cédulas de diversos valores, e uma ceduleira (equipamento utilizado para contar dinheiro), evidenciando a participação da dupla na empreitada criminosa, ainda que o apenas o acusado tenha assegurado, em juízo, ter ciência da procedência do material ilícito encontrado, na tentativa de afastar a responsabilidade de sua esposa, sem sucesso. Tráfico demonstrado. Da mesma forma, quanto aos delitos presentes no art.12 e art.16, ambos da Lei 10.826/03, também não merece reforma o julgado. Os delitos referidos são de mera conduta, que não exige resultado naturalístico no mundo exterior, bastando, para tanto, o mero ato de portar/ possuir armamento, munições ou acessório, de maneira irregular para configurar os ilícitos nos termos da sentença. Receptação apenas para o réu, inexistindo recurso sobre o ponto, pois assumiu sua propriedade. Apenamento basilar redimensionado para ambos. Quanto ao pleito de incidência da minorante, não vislumbro a possibilidade de sua incidência, diante dos indícios de que os réus atuavam junto a grupo criminoso atuante na região, administrado por indivíduo recluso no sistema prisional, sem olvidar o narrado pelo acusado de que já havia realizado cerca de três viagens no mesmo sentido, com o fito de transportar grande quantidade de entorpecente de extrema nocividade. Assim, por entender desproporcional a incidência da benesse destinada a indivíduos incautos na esfera criminal, indefiro o pedido defensivo. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”(edoc. 244)



    Em síntese, alegam os recorrentes que:



    “Inexplicavelmente, sem qualquer certidão ou informação, em flagrante atentado ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal), aportam aos autos a sentença guerreada prolata[da] pela Magistrada da Quinta Vara Criminal da Justiça Estadual de Caxias do Sul.”



    Acrescentam que,



    “NÃO OCORREU O AFIRMADO PELA DESEMBARGADOR RELATOR QUE A JUSTIÇA FEDERAL QUE INEXISTIAM PROVAS CONTUNDENTES DE TRANSNACIONALIDADE (sic) mas sim o MPF, em ato absolutamente equivocado que flerta com o ilícito de prevaricação, requereu o arquivamento dos ilícitos que giravam em torno da extraterritorialidade, em gritante manobra para escapar da competência da Justiça Federal”



    Nesse sentido, dizem inobservada a competência da Justiça Federal.



    Examinados os autos, decido.



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “2. Os recorrentes não indicaram corretamente o permissivo constitucional no qual amparam a inconformidade (alíneas a, b, c ou d do artigo 102, incisos III, da Constituição da República). 



    Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “ é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    (...)



    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário.”(edoc. 272)



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida relativa à ausência de interesse recursal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente